Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-94.2020.8.11.0098
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000453-94.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAILSON DOMINGUES SAO BERNARDO - CPF: 046.978.351-66 (APELADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 984.399.791-34 (ASSISTENTE), ROBERT SMALEI GARCIA DO NASCIMENTO - CPF: 014.581.381-94 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA BEAPINO DE ALMEIDA - CPF: 730.701.811-04 (VÍTIMA), JAILSON DOMINGUES SAO BERNARDO - CPF: 046.978.351-66 (APELANTE), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000453-94.2020.8.11.0098

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JAILSON DOMINGUES SAO BERNARDO

APELADO: JAILSON DOMINGUES SAO BERNARDO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
APELO DO RÉU
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO JUDICIAL DO AGENTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL
– EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – DESTINAÇÃO DO VEÍCULO SUBTRAÍDO À BOLÍVIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO AGENTE –– REPROVABILIDADE QUE EXTRAPOLA A GRAVIDADE DO TIPO PENAL –
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando devidamente comprovado o cometimento do crime de receptação pelas provas orais produzidas em Juízo e corroboradas pela confissão judicial do réu.

“A condução de veículo furtado ou roubado ao exterior consubstancia circunstância judicial desfavorável ao agente, pois denota culpabilidade que ultrapassa a reprovabilidade ínsita ao tipo penal. Ainda que não se trate de causa de aumento de pena especificamente prevista para o delito de receptação, tampouco agravante genérica, trata-se de circunstância penalmente relevante, que deve ser, in casu, considerada na primeira fase da dosimetria da pena.”
(TJMT, Ap. 1000714-59.2020.8.11.0098, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 5.8.2022)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000453-94.2020.8.11.0098

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JAILSON DOMINGUES SAO BERNARDO

APELADO: JAILSON DOMINGUES SAO BERNARDO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por JAILSON DOMINGUES SÃO BERNARDO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que condenou o réu pela prática do delito de receptação, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto – art. 180 do Código Penal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a negativação
“de circunstância judicial, consistente no fato de ter restado comprovado o intento do apelado de levar o veículo receptado para outro país, no caso a Bolívia”
, com consequente majoração da pena-base.

JAILSON DOMINGUES SAO BERNARDO requer a absolvição, alegando que a sua condenação foi baseada exclusivamente em sua confissão judicial.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo do réu.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000453-94.2020.8.11.0098

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso caderno investigativo, que no dia 21 de abril de 2020, neste município de Porto Esperidião, o denunciado JAILSON DOMINGUES SÃO BERNARDO ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) caminhão baú F350, cor prata, placa IJO 5809. 09, objeto de furto no município de Pontes e Lacerda/MT, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2020.99486.”

Encerrada a instrução criminal, o magistrado de origem reconheceu a responsabilidade criminal do réu, condenando-o pela prática do crime descrito na denúncia, assim fundamentando:

“A materialidade do delito, está absolutamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante; Boletins de Ocorrência n.º 2020.99527, e n.º 2020.99486; Termo de Entrega, Termo Apreensão; Relatório Policial; antecedentes criminais e termos de declarações em fase inquisitorial, devidamente repetidos e confirmados em juízo, todos devidamente qualificados nos autos (refs. 31736436 e ss.).

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, tocante à autoria delitiva, esta recai de forma inconteste sobre o réu, inclusive dada às declarações prestadas pelos policiais e aliada à confissão do réu.

Em depoimento judicial, os policiais que fizeram a prisão em flagrante do acusado, afirmaram que estavam em patrulhamento pela MT 265 quando avistaram o veículo consistente em 01 (um) caminhão baú F350, cor prata, placa IJO 5809, passando e deram ordem de parada, consistente em sinais, momento em que o condutor do veículo parou, e tentou evadir-se correndo, mas não conseguiu. Logo após a abordagem, o réu disse que o caminhão tinha sido furtado em Pontes e Lacerda/MT, e que um amigo havia trazido para Porto Esperidião e entregado a ele
.

Senão vejamos:

Depoimento judicial da testemunha Marcos Ferreira de Oliveira, devidamente gravado as mídias audiovisual
(refs. 43838575 e ss.): nós estamos em patrulhamento, não me lembro o horário, ele passou quando a gente estava aproximando, aí fomos atrás; (...) quando a gente avistou ele, ele já estava parado, aí a gente aproximou, fez a abordagem dele, porque era 2 veículos tava ele e uma camionete L200 estava à frente, mas não ligamos um ao outro; esse rapaz que estava dirigindo na hora que a gente avistou ele, ele parou o veículo desceu e tentou fugir, mas ele viu que não dava, aí a gente prendeu ele, fez a detenção dele, aí ele passou pra gente que esse carro foi furtado em Pontes e Lacerda, aí uma outra pessoa que ele falou o nome, mas eu não lembro agora, essa pessoa trouxe de Pontes e Lacerda pra Porto Esperidião, entregou pra ele e falou ‘peguei esse veículo agora na parte da madrugada’; ele falou que tinha recebido esse veículo de uma outra pessoa e a gente fez a condução dele por tá com veículo furtado; Que ia entregar na Bolívia
(...).

Depoimento judicial da testemunha Robert Smalei Garcia do Nascimento, devidamente gravado as mídias audiovisual
(refs. 43838575 e ss): nos deparamos com ele se eu não me engano por volta das 3h:30min da manhã na MT 265; o mesmo tava levando uma F350 prata roubada em Lacerda e ele falou que tava tranquilo, porque a pessoa que tinha passado pra ele falou que ele tava quente que não tinha queixa nem nada tinha sido furtada naquele momento até mesmo a vítima nem sabia que tinha disso furtada ainda e tava bem tranquilo; ele entraria em uma região chamada Bahia Bela que é região Bolívia que entra pra Bolívia ele entraria e levaria pra Bolívia ele falou também que já tinha feito outros veículos que ele agenciava outras pessoas a fazer esse tipo de serviço
(...).

(...)

A vítima do crime antecedente, qual seja, furto, consoante B. O. n.º 2020.99527, relatou que tinha deixado o veículo na frente de sua residência e havia ido dormir, logo de manhã foi acordado com a polícia na frente de sua casa informando que o veículo havia sido furtado e recuperado pelo GEFRON
, vejamos: (...).

O réu por sua vez confessou a autoria do delito em fase judicial, dizendo que sabia da ilicitude do veículo e que receberia R$ 1.000 (mil reais) para fazer o translado do automóvel até o país vizinho Bolívia, vejamos os relatos
:

Interrogatório Judicial do réu Jailson Domingues São Bernardo, devidamente gravado as mídias audiovisual
(refs. 43838575 e ss.): Essa denúncia é verdadeira, eu recebi de um cara lá, era ciente que era roubado pra levar pra Bolívia, até que eu fui abordado pelo Gefron; era só mil reais pra levar
(...).”

(...)
além de o réu não comprovar a origem lícita do veículo, as provas demonstram que ele sabia da proveniência delituosa, inclusive foi confessor em dizer que o veículo era produto de furto na cidade de Pontes e Lacerda/MT. Assim, houve dolo direto, suficiente para a configuração do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, sendo certo que o acusado conduziu/transportou o veículo, em proveito próprio, que sabia ser produto de crime

(...).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o réu Jailson Domingues São Bernardo, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 180 do Código Penal, c/c art. 61, I, do mesmo código.”

Em razão do pedido de absolvição, aprecio primeiramente o
recurso do réu JAILSON
.

Como visto pela transcrição da sentença, diferente do alegado pela Defesa, a confissão judicial do réu converge com os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, Marcos Ferreira de Oliveira e Robert Smalei Garcia do Nascimento, os quais asseguraram que ele estava na posse do veículo furtado e que sabia da sua procedência ilícita.

Ademais, a posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização pelo delito de receptação.

De mais a mais, a circunstância de o réu tentar foragir, não obedecendo às ordens de parada dos policiais, é indicativo concreto do seu conhecimento da ilicitude do automóvel que conduzia.

Nesse quadro, não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando devidamente comprovado o cometimento do crime de receptação pelas provas orais produzidas em Juízo e corroboradas pela confissão judicial do réu.

Colaciono o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“Não há falar em absolvição da prática dos crimes de receptação e de resistência quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelas provas coligidas ao longo da instrução criminal, em especial pelo depoimento dos policiais militares e pela confissão do acusado de que estava na condução da motocicleta produto do crime de furto e que resistiu à prisão, entrando em luta corporal com os agentes de segurança.”
(N.U 1000487-73.2020.8.11.0032, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 26/09/2021)

Do recurso ministerial

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em seu patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo sido todas as circunstâncias judiciais consideradas neutras pelo juiz da causa.

O Ministério Público sustenta que o
“intento do apelado de levar o veículo receptado para outro país, no caso a Bolívia,”
autoriza a majoração da pena basilar.

De fato, a destinação do bem ao exterior, especificamente a Bolívia, evidencia maior reprovabilidade da conduta, exigindo maior repressão estatal, especialmente nesta região do Estado, onde é de sabença geral a troca dos bens subtraídos/roubados por entorpecentes.

Além disso, como se sabe, quando o veículo é conduzido ao exterior, resta quase impossível a sua recuperação.

Dessa forma, a conduta do agente que, por livre vontade, transporta veículos com destino a outro país merece valoração negativa, tendo em vista que tal intuito não integra a normalidade do tipo penal.

Nesse sentido:

“
A condução de veículo furtado ou roubado ao exterior consubstancia circunstância judicial desfavorável ao agente, pois denota culpabilidade que ultrapassa a reprovabilidade ínsita ao tipo penal
. Ainda que não se trate de causa de aumento de pena especificamente prevista para o delito de receptação, tampouco agravante genérica, trata-se de circunstância penalmente relevante, que deve ser, in casu, considerada na primeira fase da dosimetria da pena.”
(TJMT, Ap. 1000714-59.2020.8.11.0098, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 5.8.2022)

Passo à dosimetria
.

Considerada a negativação da culpabilidade do agente, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, o magistrado singular compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual transformo a pena basilar em provisória.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, conservado o regime prisional semiaberto, dada a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso de JAILSON DOMINGUES SÃO BERNARDO e
PROVEJO
o apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO para readequar a pena do réu para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022